Tribunal: STF
Processo: ACO 876
Classe: ACO
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-19
Data de publicação: 2007-12-19

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Medida liminar indeferida. Ação civil
   originária. Projeto de Integração do Rio São Francisco com as
   Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Periculum in mora
   não evidenciado.
1. Como assentado na decisão agravada, a Ordem
   dos Advogados do Brasil - Seção da Bahia, AATR - Associação de
   Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia, GAMBA -
   Grupo Ambientalista da Bahia, IAMBA - Instituto de Ação Ambiental
   da Bahia, Associação Movimento Paulo Jackson - Ética, Justiça e
   Cidadania, PANGEA - Centro de Estudos Socioambientais e da AEABA
   - Associação dos Engenheiros Agrônomos da Bahia, não detêm
   legitimidade ativa para a ação prevista no art. 102, I, "f", da
   Constituição Federal.
2. A Licença de Instalação levou em conta
   o fato de que as condicionantes para a Licença Prévia estão sendo
   cumpridas, tendo o IBAMA apresentado programas e planos
   relevantes para o sucesso da obra, dos quais resultaram novas
   condicionantes para a validade da referida Licença de Instalação.
   A correta execução do projeto depende, primordialmente, da
   efetiva fiscalização e empenho do Estado para proteger o meio
   ambiente e as sociedades próximas.
3. Havendo, tão-somente, a
   construção de canal passando dentro de terra indígena, sem
   evidência maior de que recursos naturais hídricos serão
   utilizados, não há necessidade da autorização do Congresso
   Nacional.
4. O meio ambiente não é incompatível com projetos de
   desenvolvimento econômico e social que cuidem de preservá-lo como
   patrimônio da humanidade. Com isso, pode-se afirmar que o meio
   ambiente pode ser palco para a promoção do homem todo e de todos
   os homens.
5. Se não é possível considerar o projeto como
   inviável do ponto de vista ambiental, ausente nesta fase
   processual qualquer violação de norma constitucional ou legal,
   potente para o deferimento da cautela pretendida, a opção por
   esse projeto escapa inteiramente do âmbito desta Suprema Corte.
   Dizer sim ou não à transposição não compete ao Juiz, que se
   limita a examinar os aspectos normativos, no caso, para proteger
   o meio ambiente.
6. Agravos regimentais desprovidos.